Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas no curso da persecução penal, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão parcial do acusado, demonstram de forma satisfatória a autoria e a materialidade delitivas.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
3. Na espécie, não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, pois restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa.
4. Apelação conhecida e não provida.